Tribunal: TJMT
Processo: 1000056-33.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000056-33.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[VALERIA APARECIDA CASTILHO - CPF: 021.590.739-62 (ADVOGADO), DPEX AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 01.986.617/0003-52 (EMBARGANTE), PATRICIO COAN - CPF: 138.733.269-49 (EMBARGADO), RONALDO COAN - CPF: 593.087.701-78 (EMBARGADO), CESAR COAN - CPF: 651.801.601-97 (EMBARGADO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - PGE (EMBARGADO), THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), LUIZ INACIO MALLMANN BATISTA - CPF: 044.380.611-05 (ADVOGADO), MILTON JOSE FERREIRA PAES FARIAS - CPF: 850.304.301-72 (ADVOGADO), HELOISA FERNANDES FARIA LIMA - CPF: 034.254.921-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E EXMO. SR. DES. MÁRCIO APARECIDO GUEDES.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ACORDO REALIZADO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA E CUSTAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DA PARTE AUTORA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

Se
as
partes transacionaram em audiência de conciliação e no acordo nada dispôs sobre a fixação de honorários de sucumbência em benefício do advogado da parte requerida, é indevida a condenação da parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais na sentença homologatória.

Decisão reformada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
DPEX AGROPECUARIA LTDA
, contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de
Agravo de Instrumento e, por conseguinte, manteve o
decisum
proferido pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Itaúba
/MT, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Responsabilidade Civil por Perdas e Danos n. 1000443-85.2022.8.11.0096
, que: 01) reconheceu a
ilegitimidade passiva do réu ESTADO DE MATO GROSSO; 02) julgou extinta a ação com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em relação a ele e, 03) condenou parte autora, ora recorrente,

ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos procuradores do réu excluído, arbitrado em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, qual seja, 25% do valor atribuído à causa, já que há pedido para condenação de todos os quatro réus no valor ali indicado.

Aduz que, antes das partes serem intimadas para apresentar contestação foi determinado pelo Juízo
a quo
a realização de audiência de conciliação.

Sustenta que, na audiência de conciliação o
ESTADO DE MATO GROSSO
arguiu que não possui legitimidade para figurar no polo passivo e requereu a sua exclusão, sendo que a parte autora ora recorrente concordou com o pedido do réu.

Argumenta que, o Juízo
a quo
ao homologar o acordo firmado entre o Estado de Mato Grosso e a ora Agravante, equivocadamente fixou honorários sucumbenciais.

Assevera que, diante da ausência de pretensão resistida, não caberia nesse caso a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, eis que não foram preenchidos os requisitos do
§1º do art. 85 do CPC.

Assegura que,
a sentença que homologa um acordo firmado entre as partes em audiência de conciliação, conforme consta do § 11 do art. 3341 do CPC, não consta do rol das decisões autorizativa de condenação em sucumbência.

Pontua que, a decisão objurgada está em desacordo como o entendimento jurisprudencial.

Com base nestes fundamentos, pugna pela retratação, ou, alternativamente, pelo provimento do recurso, para afastar a condenação da recorrente do pagamento dos honorários advocatícios fixados na sentença.

O Agravado, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, t
rata-se de agravo interno interposto por
DPEX AGROPECUARIA LTDA
, contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de
Agravo de Instrumento e, por conseguinte, manteve o
decisum
proferido pelo Juízo
a quo
, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Responsabilidade Civil por Perdas e Danos n. 1000443-85.2022.8.11.0096
, que: 01) reconheceu a
ilegitimidade passiva do réu ESTADO DE MATO GROSSO; 02) julgou extinta a ação com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em relação a ele e, 03) condenou parte autora, ora recorrente,

ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos procuradores do réu excluído, arbitrado em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, qual seja, 25% do valor atribuído à causa, já que há pedido para condenação de todos os quatro réus no valor ali indicado.

Pretende a parte Agravante a reforma da decisão objurgada, para o fim de afastar os honorários sucumbenciais estabelecidos pelo Magistrado
a quo,
sob o fundamento de que, não caberia a condenação de honorários em decisão homologatória de acordo judicial, firmado para excluir o
ESTADO DE MATO GROSSO
do polo passivo da ação.

Pois bem. Reanalisando os autos, tenho que assiste razão da parte ora recorrente. Vejamos.

Em consulta aos autos de origem, verifica-se que, embora tenha sido consignado nos termos da audiência de conciliação que a tentativa de conciliação restou infrutífera, não é isso que observar no que tange à exclusão do
ESTADO DE MATO GROSSO
do polo passivo da ação.

Vejamos como foi transcrito o termo de audiência:

“
TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

Processo nº: 1000443-85.2022.8.11.0096

[...]

OCORRÊNCIAS ESSENCIAIS Aberta a audiência de conciliação, presidida por mim, conciliadora desta Vara Única, nos moldes da Resolução 125/2010 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ e do Provimento 15/2020 da Corregedoria-Geral de Justiça do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso – CGJ. Na oportunidade, constatou-se a presença da parte requerente, bem como a presença dos requeridos.
Nesta ocasião foram esclarecidas às partes as vantagens da conciliação, que, tentada, resultou
infrutífera
.

A parte requerida Estado de Mato Grosso pugnou pela sua exclusão da ação diante da ilegitimidade passiva.

Por sua vez, a parte requerente manifestou concordância com a exclusão do Estado de Mato Grosso do polo passivo da ação
. [...]”.
(Id. 102504740 – autos
1000443-85.2022.8.11.0096 -
1º Grau)

Igualmente, pela análise da decisão objurgada, constata-se que o Magistrado
a quo
consignou que a parte autora, bem como os demais réus concordaram a com exclusão do
ESTADO DE MATO GROSSO
do polo passivo da ação,
transcrevo:

“[...]
O Estado de Mato Grosso arguiu, preliminarmente, em sede de audiência de conciliação (id. id. 102504740) o reconhecimento da sua ilegitimidade. Na mesma oportunidade, a parte autora concordou com pedido.

Na contestação de id. 104622882, os demais réus não apresentaram óbice ao reconhecimento da ilegitimidade passivo do ente federativa, considerando que consignaram que “o Estado de Mato Grosso solicitou sua exclusão da lide por ilegitimidade passiva, com o que a Autora concordou, de maneira que, doravante, esta ação tramitará apenas em face dos Requeridos, a Família Coan” (item 1.24).

Compulsando os autos, verifica-se que assiste razão ao Estado de Mato Grosso.

[...] o presente feito discute contrato particular de terceiros não havendo razão, de pronto, para que o Estado de Mato Grosso integre a lide. O ente federativo não participou da relação negocial das partes, não havendo pertinência subjetiva para sua manutenção no polo passivo da lide.

Desta forma, o reconhecimento da ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, com consequente extinção do feito sem mérito quanto a ela, é medida que se impõe. [...]”.
(Id. 105039850

– autos
1000443-85.2022.8.11.0096 -
1º Grau)

Com efeito, em sendo arguido pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
a sua ilegitimidade passiva em audiência de conciliação, realizada antes da intimação para apresentar contestação, e todas as partes da demanda concordando com esse pleito, resta nítida a existência de acordo em relação a esse ponto da demanda.

Destarte, diante da existência de acordo, se mostra indevida a condenação de qualquer das partes no que tange aos honorários sucumbenciais em relação ao ponto transacionado, eis que o pagamento dessa verba não foi previamente estabelecido entre os litigantes na audiência de conciliação.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, como cito:

“
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
[...] 1.
A transação enseja a extinção do feito com resolução do mérito (art. 269, III, do CPC) e, via de regra, não dá azo à sucumbência, haja vista pressupor, necessariamente, reciprocidade de concessões. [...]”

(EREsp 1322337/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/04/2017, DJe 07/06/2017).

Na mesma vertente tem se pronunciado esta e. Corte e os demais tribunais pátrios,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA [...] – ACORDO REALIZADO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA E CUSTAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DA PARTE AUTORA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. No caso em que o acordo judicial realizado em audiência de conciliação nada dispôs sobre a fixação de honorários de sucumbência em benefício do advogado da parte requerida, não cabe ao magistrado fazê-lo ao homologar a transação. Nos termos do § 2º do artigo 90 do CPC/2015, “Havendo transação e nada tendo as partes disposto quanto às despesas, estas serão divididas igualmente.” (TJ-MT 00014041120128110026 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 27/01/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2021)

“
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. ACORDO. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. Descabimento de honorários sucumbenciais na sentença homologatória de acordo judicial realizado em audiência de conciliação, na presença dos patronos, quando a proposta não previu as verbas advocatícias. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.”
(TJ-RJ – APL: 00074130220148190024, Relator: Des (a) ARTUR NARCISO DE OLIVEIRA NETO, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/01/2018, Data da Publicação 23/01/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAMENTO. CELEBRAÇÃO DE ACORDO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO SEM PREVISÃO DE HONORÁRIOS. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO NA FORMA DO ARTIGO 487, INCISO III, ¿B¿ DO CPC/2015. APELO REQUERENDO A FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. DESCABIMENTO. INOCORRÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. ACORDO REALIZADO EM JUÍZO ENTRE AUTOR E RÉU COM AQUIESCÊNCIA DA DEFENSORIA PÚBLICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(TJ-RJ - APL: 00025678420168190051 RIO DE JANEIRO SAO FIDELIS 2 VARA, Relator: MARIA ISABEL PAES GONÇALVES, Data de Julgamento: 04/07/2018, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/07/2018)

Assim, merece prosperar os fundamentos arguidos nas razões recursais, devendo a decisão recorrida ser reformada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, o que faço para reformar a decisão proferida nos autos de origem, no sentido de afastar a condenação da parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do ESTADO DE MATO GROSSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024